Tribunal: TJPA
Processo: 0831512-34.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831512-34.2024.8.14.0301

APELANTE: EDRINAL FELISBERTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que deu provimento à apelação de EDRINAL FELISBERTO para julgar improcedente ação de cobrança, em razão da ausência de comprovação da relação contratual, diante da insuficiência de provas unilaterais apresentadas pela instituição financeira .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise de extrato bancário; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação do acórdão; (iii) determinar se existe obscuridade na distribuição do ônus da prova; e (iv) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisa adequadamente a controvérsia e conclui que o banco não comprova a existência da relação contratual, conforme art. 373, I, do CPC.

4.

Extratos bancários e demais documentos unilaterais não constituem prova suficiente da contratação nem da anuência do consumidor.

5.

A disponibilização de crédito em conta não comprova, isoladamente, a existência de vínculo jurídico válido.

6.

A ausência de contrato escrito não impede a cobrança, desde que haja prova idônea da contratação, o que não ocorre no caso.

7.

Não há omissão, pois o julgador enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

8.

Não há obscuridade ou erro na distribuição do ônus da prova, que recai sobre o autor da cobrança.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Documentos unilaterais não comprovam a relação contratual sem demonstração da anuência do consumidor. 2. A mera disponibilização de valores em conta não prova a contratação. 3. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito na ausência de vícios legais. 4. O ônus da prova da contratação incumbe à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 489, §1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 113 e 884; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800209-38.2022.8.14.0053, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 29.09.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001165-48.2019.8.14.0100, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível e
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente os termos do acórdão impugnado, nos termos da fundamentação e em conformidade com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento à Apelação Cível interposta por
EDRINAL FELISBERTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a ação de cobrança, invertendo, ainda, os ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

O acórdão embargado, lançado ao id 35144672, assentou, em síntese, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação contratual, porquanto instruiu a demanda apenas com telas internas de sistema e demonstrativos de débito produzidos unilateralmente, reputados insuficientes para demonstrar a anuência do consumidor, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ) .

Irresignado, o BANCO BRADESCO S/A, em suas razões de embargos (id 35386922), alega, de forma articulada, (i) a existência de omissão no julgado quanto à análise de prova essencial consistente em extrato bancário que demonstraria a efetiva disponibilização do valor de R$ 100.000,00 na conta do embargado, sustentando que tal elemento evidenciaria a contratação e o nexo causal da cobrança; (ii) a ocorrência de contradição interna, ao argumento de que o próprio acórdão reconhece a prescindibilidade do contrato escrito, mas, no caso concreto, exige prova formal de anuência, mesmo diante da alegada prova de liberação do crédito; (iii) a presença de obscuridade quanto à distribuição do ônus da prova, defendendo que, comprovado o depósito, caberia ao consumidor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC; e (iv) a necessidade de aplicação dos princípios da primazia da realidade e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), sustentando que a utilização do numerário implicaria aceitação tácita da contratação .

Ao final, requer o embargante: (a) o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as alegadas omissões, contradições e obscuridades; (b) o enfrentamento expresso da prova do extrato bancário como elemento apto à comprovação da relação jurídica; (c) a concessão de efeitos infringentes, com a reforma do acórdão para restabelecer a sentença de procedência da ação de cobrança; e (d) subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, notadamente os arts. 373, I e II, 371, 489, §1º, IV e VI, e 1.022 do CPC, bem como os arts. 113 e 884 do Código Civil e art. 6º, VIII, do CDC.

Intimada, a parte embargada EDRINAL FELISBERTO apresentou contrarrazões (id 35608732), nas quais sustenta, de forma concatenada, (i) a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes; (ii) que os embargos possuem nítido caráter meramente infringente e protelatório, visando rediscutir o mérito já decidido; (iii) que o extrato bancário também constitui documento unilateral, inserindo-se no conjunto probatório já reputado insuficiente pelo colegiado; e (iv) que a decisão aplicou corretamente o art. 373, inciso I, do CPC, não havendo qualquer inversão automática do ônus probatório em favor da instituição financeira.

Ao final, pugna pelo desprovimento integral dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão recorrido e, ainda, pelo reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, no acórdão que, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta por
EDRINAL FELISBERTO
, reformando a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
, para julgar improcedente o pedido autoral, ante a ausência de comprovação da relação jurídica contratual .

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia, salvo hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica na espécie:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, aduzindo que o acórdão teria deixado de analisar o extrato bancário que comprovaria a disponibilização do crédito na conta do embargado, além de incorrer em incoerência ao reconhecer a prescindibilidade do contrato escrito e, ainda assim, afastar a cobrança, bem como não delimitar adequadamente a distribuição do ônus da prova.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao deixar de comprovar a existência da relação contratual que embasaria a cobrança.

Com efeito, a decisão colegiada foi categórica ao afirmar que a prova produzida pela instituição financeira consistiu, essencialmente, em telas sistêmicas e demonstrativos de débito, documentos estes de natureza unilateral, desacompanhados de qualquer elemento que evidenciasse a manifestação de vontade do consumidor, seja por meio de assinatura física, digital ou outro meio idôneo de comprovação de anuência.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem decidido:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. EXTRATOS E PLANILHAS COMO PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação em ação declaratória ajuizada pelo banco agravante, objetivando reconhecimento judicial de obrigação de pagamento de empréstimo supostamente firmado com o recorrido no valor de R$63.853,14, julgada improcedente em primeiro grau pela ausência de prova da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a disponibilização de valores em conta corrente, comprovada por extratos e planilhas unilaterais, é suficiente para atestar a existência de contrato de empréstimo e a obrigação de pagamento na ausência de instrumento escrito firmado pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, conforme artigo 373, inciso I, do CPC. 4. A juntada de documentos produzidos unilateralmente, como extratos bancários e planilhas de débito, é insuficiente para comprovar relação jurídica de empréstimo sem a existência de contrato assinado ou outra manifestação inequívoca de anuência do recorrido. 5. A inexistência de documento bilateral que comprove as condições pactuadas e a origem da dívida inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral, conforme precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento: 1. A ausência de contrato escrito ou de prova inequívoca da contratação impede o reconhecimento judicial da obrigação de pagamento em ação declaratória de existência de débito, sendo insuficientes para tal finalidade documentos unilaterais como extratos e planilhas bancárias.”. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002093820228140053 30569384, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, ainda que o embargante sustente a existência de extrato bancário apto a demonstrar a disponibilização do numerário, tal argumento não tem o condão de infirmar a conclusão adotada no julgado, porquanto referido documento igualmente se insere na categoria de provas unilaterais, não sendo suficiente, por si só, para demonstrar a origem jurídica do crédito ou a efetiva contratação.

Cumpre destacar, ainda, que, embora a disponibilização de valores em conta bancária possa, em determinadas hipóteses, constituir indício da existência de relação jurídica, tal circunstância, isoladamente considerada, não se revela suficiente para comprovar a formação válida do vínculo contratual, sobretudo quando ausente qualquer elemento que evidencie a anuência do consumidor ou a origem negocial do crédito.

Com efeito, admitir que o simples ingresso de numerário em conta corrente, comprovado exclusivamente por documento produzido unilateralmente pela própria instituição financeira, seja apto a demonstrar a contratação implicaria indevida presunção de consentimento, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor, além de vulnerar a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inciso I, do CPC.

A propósito, o acórdão embargado adotou entendimento em consonância com a jurisprudência consolidada, no sentido de que a ausência do instrumento contratual não impede, por si só, o exame do mérito da demanda, desde que existam outros elementos probatórios idôneos capazes de demonstrar a relação jurídica, o que, entretanto, não se verificou no caso concreto.

Não há falar, portanto, em contradição.

A distinção é evidente: a prescindibilidade do contrato formal não exime o autor do ônus de comprovar a contratação por outros meios robustos e seguros, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que inexistem elementos capazes de demonstrar a anuência do embargado.

De igual modo, não se verifica a alegada omissão.

Isso porque o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

No caso, a fundamentação adotada pelo acórdão é suficiente e coerente, tendo analisado o cerne da controvérsia (a ausência de prova da relação jurídica), circunstância que afasta qualquer alegação de omissão.

No tocante à alegada obscuridade quanto à distribuição do ônus da prova, também não prospera a insurgência.

O acórdão aplicou corretamente o art. 373, inciso I, do CPC, atribuindo ao autor da ação (ora embargante) o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência da relação contratual.

A pretensão do embargante de transferir ao consumidor o encargo de demonstrar a inexistência da dívida, a partir da mera alegação de disponibilização de crédito, revela inversão indevida da lógica processual, especialmente em se tratando de relação de consumo, na qual se reconhece a vulnerabilidade do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a invocação dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e da primazia da realidade não se presta a suprir a deficiência probatória verificada, sobretudo quando ausente prova inequívoca da origem do crédito e da efetiva contratação.

Ressalte-se, nesse ponto, que a vedação ao enriquecimento sem causa pressupõe a demonstração inequívoca da transferência patrimonial sem justificativa jurídica, o que não se verifica na hipótese dos autos, justamente em razão da ausência de comprovação da relação negocial que teria dado origem ao alegado crédito.

Na realidade, o que se verifica é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já amplamente analisada por esta Corte, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1) É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2) Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. 3) Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4) Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011654820198140100 22859050, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No que tange ao pleito de efeitos infringentes, cumpre salientar que tal providência somente é admitida em situações excepcionais, quando o reconhecimento do vício apontado conduz, necessariamente, à modificação do julgado, hipótese não verificada no presente caso.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte, ainda que não expressamente mencionados, desde que a matéria tenha sido debatida e decidida, como ocorreu na hipótese.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer vício a ser sanado, mas apenas tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirta-se quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026